Tribunal: TCU
Processo: 005.363/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4620/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 1769/2023-TCU-Primeira Câmara , determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 021.483/2022-1 , e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 8), à Empresa Gerencial de Projetos Navais, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 005.363/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.